Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA NO PRAZO LEGAL. ART. 173 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. SUSPENSÃO DOS EEITOS DO ATO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
- A Constituição Federal consagrou o princípio da razoável duração do processo ao preconizar que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5o, inciso LXXVIII, CF).
- Nos termos do artigo 173 da LC 840/2011, “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo.”
- É dever de a Administração Pública pautar seus atos consoante os princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).
- A possibilidade de concessão do efeito suspensivo a juízo da autoridade administrativa é cabível para a hipótese de Recurso administrativo (art. 169, parágrafo único, da LC n. 840/2011), inexistindo previsão legal para o Pedido de Reconsideração.
- O servidor público não tem direito líquido e certo de obter a suspensão dos efeitos do ato de cassação de sua aposentadoria, até por força da auto-executoriedade dos atos sancionatórios. (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.